Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0708273.68.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO Apelante: MAQUEIBE DOS SANTOS Apelado: LUCIANA SETUBAL MARQUES DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de apelação (ID 39105167) interposta por MAQUEIBE DOS SANTOS contra a r. sentença do i. juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 39105164), que, nos autos da ação de busca e apreensão em desfavor de LUCIANA SETUBAL MARQUES DA SILVA, extinguiu o feito, sem examinar o mérito, por ausência de interesse processual. A d. Julgadora entendeu que, estando em trâmite ação de divórcio no Juízo da Primeira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, em que se discute a partilha de bens do casal, inclusive o veículo automotor objeto dos autos (processo 0705396-58.2022.8.07.0006), carece o autor de interesse processual, já que os bens ainda não foram partilhados. Em razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que a r. sentença deve ser modificada na íntegra, “uma vez que a importância reivindicada na inicial se traduz em uma obrigação de única e inteira responsabilidade.” Afirma que após o rompimento do casamento entre ele e agravada e devido a uma medida protetiva saiu da residência onde conviviam sem o seu veículo, informando-a que posteriormente o retiraria. Ocorre que a agravada não fez a entrega do bem, inclusive anunciou para a venda, e se envolveu em acidente de trânsito. Afirma ter adquirido o veículo vindicado nos presentes autos e que a agravada tem o seu próprio veículo. Destaca que na petição inicial da ação de divórcio litigioso, que já tramita há 5 (cinco) meses, consta acordo de que cada cônjuge ficará na posse de seus veículos. Relata que necessita de seu veículo para cumprir a sua jornada de trabalho, é policial civil e tem feito uso do carro da Polícia Civil do Distrito Federal tanto para o trabalho como para seus compromissos pessoais e que tal situação pode vir a prejudicá-lo. Postula a antecipação da tutela recursal para condenar a ré/ apelada à obrigação de entregar o veículo automotor VW/FOX 1.0, CÓDIGO RENAVAM 843280131, PLACA KUT1842, ANO FABRICAÇÃO 2004, ANO MODELO 2005, CHASSI 9BWKA05Z454050578, COR PRATA, ALCOOL/GASOLINA e, por fim, a reforma da r. sentença. O apelante comprova o pagamento das custas processuais (ID 39105170). É o relatório. DECIDO. O recurso consubstancia o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, traduzindo, pois, forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que guarnece o devido processo legal, tendo como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, ensejando que, ainda não submetida a questão ao exame do Juízo a quo, não se afigura, por conseguinte, viável o debate da matéria, porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de questão ainda não resolvida originariamente, sob pena de ofender o princípio do duplo grau de jurisdição mediante a supressão de instância jurisdicional. [1] Na hipótese, a r. sentença extinguiu o processo sem analisar o mérito. O que se analisará no recurso de apelação é questão processual, se o apelante tem ou não interesse processual, para, caso logre êxito no recurso, prossiga no Juízo de origem com a ação de busca e apreensão, com a análise da tutela de urgência, não examinada, e demais procedimentos. Nesse contexto, não cabe a esta relatoria analisar a antecipação de tutela postulada, o que configura hipótese de supressão de instância. Diante do exposto, não se conhece de tal pedido. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Acórdão 431597, 20100020080024AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2010, publicado no DJE: 7/7/2010. Pág.: 84